Tribunal: TJDFT
Processo: 0733130-31.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-06

Ementa:
Ementa: Direito processual penal. Habeas corpus. Prisão preventiva. Garantia da ordem pública. Impossibilidade de localização do réu. Situação de vulnerabilidade social. Revogação da medida extrema. Ordem concedida.

I. Caso em exame

1. Habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública contra decreto de prisão preventiva proferido pelo juízo da 1a Vara Criminal de Ceilândia, com fundamento na garantia da ordem pública, em razão de não localização do paciente no endereço informado.

II. Questão em discussão

2 Há duas questões em discussão: (i) saber se a prisão preventiva do paciente, decretada com fundamento na garantia da ordem pública pela impossibilidade de sua localização, é adequada; e (ii) avaliar se a situação de vulnerabilidade social do paciente justifica a medida extrema.

III. Razões de decidir

3. A prisão preventiva constitui medida de ultima ratio, cabível apenas nas hipóteses previstas na lei, e quando imprescindível para a garantia da ordem pública.

4. A decretação da prisão preventiva com base apenas na não localização do réu, sem elementos concretos que demonstrem sua necessidade, viola o princípio da presunção de inocência e o direito à liberdade.

5. O descumprimento das condições da liberdade provisória, por si só, não autoriza a decretação da prisão preventiva, na ausência dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

6. A manutenção da prisão preventiva do paciente, em situação de vulnerabilidade social, configura penalização desproporcional e injustificada, principalmente quando não há indicativos de que a medida seja necessária para a garantia da ordem pública.

IV. Dispositivo

7. Ordem concedida.

Jurisprudência relevante citada: Não há jurisprudência citada.